Tribunal: TJBA
Processo: 0356888-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356888-44.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANA PATRICIA FALCAO PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, IGOR SOUZA DE JESUS, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: GREENVILLE INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com base na tese firmada no Tema 970 do STJ, afastando a possibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação da cláusula penal moratória com indenização por lucros cessantes, diante da tese firmada no Tema 970 do STJ.

III. Razões de decidir

A cláusula penal moratória tem caráter indenizatório pelo adimplemento tardio da obrigação e não pode ser cumulada com lucros cessantes.

A decisão recorrida observou estritamente o entendimento firmado no Tema 970 do STJ, inexistindo dissonância com o precedente qualificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula penal moratória, quando estipulada em valor equivalente ao locativo, afasta a possibilidade de cumulação com lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 389, 395 e 412.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.08.2017 (Tema 970).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0356888-44.2013.8.05.0001, em que figura como agravantes Ana Patrícia Falcão Pereira e outro, e como agravados, Greenville Incorporadora Ltda e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema